Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-29.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000501-29.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMAO MIRANDA MENAS - CPF: 990.661.731-49 (RECORRENTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000501-29.2020.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

RAMAO MIRANDA MENAS

Recorrido(s):

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA PELA INTERNET CANCELADA – ESTORNO EFETIVADO INTEGRALMENTE AINDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em duas distintas ocasiões, buscou efetuar a compra de aparelhos celulares, sendo, porém, frustrada sua pretensão, ocasião em que houve cancelamento das mesmas com estorno integral de valores por meio de créditos a serem utilizadas no site das Recorridas, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Não obstante os dissabores experimentados pelo Reclamante, ao se deparar com os cancelamentos de suas compras, o estorno integral do montante despendido foi devidamente realizado pelas Recorridas, ainda na esfera administrativa, não implicando, assim, em maiores prejuízos a justificar a indenização perquirida.

Ora, como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Neste sentido, já assim decidi:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante ao ter valor debitado indevidamente em sua conta bancária, o estorno do montante contestado ocorreu em tempo hábil, o que mostra que a recorrente se mostrou diligente em resolver o problema de forma administrativa.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da recorrida, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001369-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Por fim, saliento que, muito embora alegue ter discordado da forma em que se deu o estorno em relação à segunda compra, o Recorrente não comprova ter diligenciado junto às Recorridas a fim de receber o numerário em conta corrente ou mesmo que estas tenham se negado ou cobrado valor a fim de assim ser realizado.

Assim, diante da solução pacífica ainda na via administrativa, com o estorno do valor e em tempo hábil pela Reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Portanto, em que pese o esforço da recorrente, não há motivos para afastar a sentença combatida.

Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

Alerto que a ação é tão surreal, que, em caso de embargos de declaração, seja com o efeito que se pretenda, de rediscutir a matéria e / ou mero prequestionamento, será devidamente apenada com as sanções previstas à espécie, por ser protelatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022